Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-58.2024.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001053-58.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 021.175.141-38 (APELANTE), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (APELADO), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), WILLIANS FERNANDES SOUSA - CPF: 079.891.837-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - CPF: 913.382.041-49 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
EM DOBRO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se os descontos indevidos em conta bancária configuram dano moral indenizável; e se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras e demais agentes que atuam no mercado de crédito devem agir com diligência ao firmar contratos e autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços (Súmula 479 do STJ).

O apelado não comprovou a existência de autorização expressa do autor para os descontos impugnados, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que justifica a declaração de inexigibilidade dos débitos.

A devolução do indébito deve ocorrer na forma
dobrada
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois
ficou
demonstrada a má-fé
do réu
.

O desconto indevido e não autorizado caracteriza falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização para reparar o prejuízo sofrido pelo consumidor.

O montante de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende às funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido

Tese de julgamento
:

Os descontos indevidos em conta bancária, decorrentes de serviços não contratados, configuram dano moral indenizável quando não comprovada a regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, no que se refere à ré
Binclub
Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos na inicial, para:

a. Declarar
a inexistência de relação jurídica válida entre as partes;

b. Condenar
a requerida a restituir os valores indevidamente descontados, na quantia de R$ 229,70, bem como as demais quantias cobradas no decorrer da demanda, a serem restituídos de forma simples, corrigidos monetariamente desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54, STJ), e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ);

c. Determinar
que a ré se abstenha de realizar novos descontos em conta bancária do autor, ressalvada a formalização e comprovação de relação jurídica;

d. Extinguir o feito, com resolução de mérito
, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Em consonância com o princípio da sucumbência,
condeno
a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC
”.

O
autor sustenta
a condenação da parte contrária ao pagamento de danos morais, bem como que a restituição do indébito
seja em dobro.

Contrarrazões (Id. 303579449)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Advogado Ofensor

O apelado alega a atuação padronizada do patrono do apelante, havendo demandas repetitivas e idênticas. Requer
a
expedição de ofício
ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas, da Corregedoria Geral de Justiça
.

Todavia, constata-se nos autos no documento de Id. 296382865, que a procuração foi assinada pelo autor em
01
/0
2
/2024 e a ação ajuizada em
07
/0
2
/2024, respeitando-se o lapso temporal adequado.

Nesse contexto, diante da procuração recente e válida, que demonstra a legalidade para o ingresso da demanda.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Mérito

O autor ajuizou a presente ação alegando a realização de deduções indevidas sob as rubricas “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO”, nos valores de R$ 59,90, R$ 84,90 e R$ 84,90, referentes aos meses de outubro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024, conforme demonstram os extratos anexados nos Ids 303579887 e 303579888.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a
inexistência de relação jurídica
e condenar o réu a restitu
ir

na forma simples
as quantias descontadas injustificadamente.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

É evidente a capacidade do réu de demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora afirme que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que os serviços foram solicitados pelo autor, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtual, o réu tinha como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Assim, o apela
do
não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do apela
nte
(art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

E mais, a restituição do indébito deve ser na forma dobrada, pois
não ficou demonstrada a origem da dívida ou da relação jurídica,
o que caracteriza a ilicitude e a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Apenas a título de ilustração, vale destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso,
para indenização por danos morais,
aplicando-se a
taxa SELIC menos o IPCA,
nos
termos da Súmula 54 do STJ.

Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento
, calculados pelo IPCA
.

Nesse contexto, d
estaca-se que a Lei no 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos seguintes termos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ressalta-se que a aplicação imediata da legislação atende ao princípio da isonomia, ao passo que garante a observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Sobre a matéria
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

Se a autora alega a não contratação do seguro a incidir sobre o seu benefício previdenciário, cabe a cabe a ré comprovar o contrário.

Não demonstrado que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência da autora, deve ser considerado inexistente.

Comprovada a cobrança do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que determina a repetição do indébito, em dobro.

Se a autora suportou descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria de natureza alimentar por vários anos, é situação fática que caracteriza os danos morais, pois ultrapassa os limites do mero dissabor, visto que despojada de parte do valor necessário para sua sobrevivência”.

(N.U 1006566-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024).

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do negócio jurídico e condenar a ré a devolução na forma simples das parcelas pagas pelo autor e em danos morais no valor de R$5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) verificar a legalidade dos descontos realizados pelo réu no benefício previdenciário do autor sem comprovação de contratação válida; (
ii
) definir se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
iii
) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado em danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ré não comprovou a existência de relação jurídica válida com o autor, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A suposta contratação, alegadamente realizada por ligação telefônica, não atendeu aos requisitos do consentimento informado previstos no art. 6o, III, do CDC, uma vez que não esclareceu adequadamente os direitos e obrigações assumidos pelo consumidor.

5. A má-fé da ré resta configurada pela retenção indevida de valores sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, justificando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O dano moral decorre da violação do patrimônio mínimo do autor, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as funções punitiva e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do autor provido para condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e majorar os danos morais para R$ 10.000,00. Recurso do réu não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o montante atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

1. A restituição de valores indevidamente descontados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

2. O dano moral decorrente de descontos não autorizados sobre verba de caráter alimentar deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções punitiva e pedagógica da condenação
.
(N.U 1000478-36.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025).”

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, para defini-los, deve-se atentar para os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
” (REsp n. 1139630/SC).

Nesta lide, foram estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos legais e, portanto, devem ser mantidos.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para determinar que
os indébitos descontados sejam restituídos
em dobro
e
condenar o apelado ao pagamento de danos morais no valor de
R$10.000,00
,
com correção monetária desde o arbitramento calculados pelo IPCA, apurado pelo IBGE e juros de mora a partir do evento danoso pela taxa SELIC menos o IPCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025